Tribunal: TJDFT
Processo: 0006153-41.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006153-41.2004.8.07.0001 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ATIVO LTDA RECORRIDO: SULIVAM PEDRO COVRE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por ora, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial em relação ao recorrido DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade, oportunidade em que será analisado o requerimento de sobrestamento do feito formulado na petição de ID no 62970552. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007